Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-84.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001465-84.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILICITUDE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO. DOSIMETRIA SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de APELAÇÃO interposta em irresignação com a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Valença/BA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. II - Consta da denúncia que: “[...] No dia 18/04/22, por volta das 22h40min, na Av. Beira Mar, São Félix, Valença-BA, o acusado conduzia sua bicicleta, oportunidade em que avistou um casal passando pela localidade e anunciou o assalto após mostrar-lhes o simulacro de arma de fogo, levando consigo um celular e um relógio pertencente ao rapaz não identificado. Consta que, no momento do assalto, um transeunte presenciou o instante em que o acusado sacou o simulacro de arma de fogo e passou a assaltar o casal. Ato contínuo, visando não ser uma das vítimas, a testemunha empreendeu fuga e, durante o percurso, avistou a guarnição da Polícia Militar, que, na posse das informações, empreenderam diligências no sentido de encontrar o acusado, visualizando este no momento em que seguia de bicicleta em direção ao Supermercado “Mega Mix”. Em seguida, o denunciado foi capturado em uma residência abandonada, estando o mesmo na posse dos objetos roubados. [...]”. III – PRELIMINARES: a) O pleito de nulidade das provas exige incursão no mérito da demanda e deve neste âmbito ser examinado; b) Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, a compreensão dos Tribunais Superiores é de que: “[...] a alegada miserabilidade do acusado não impede a sua condenação nas custas, que, ressalte-se, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, é obrigatória, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida na execução” (Grifou-se - STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/9/2014). IV – MÉRITO: As afirmações lançadas no recurso, na diretiva de convencer sobre a suposta ilicitude da prova não encontram suporte nos autos, sobretudo considerando que o local onde o réu foi preso não era uma residência habitada, mas uma casa abandonada. Ademais, a incursão ocorreu limites autorizados, considerada as “fundadas razões”, consubstanciada na prática anterior de crime, imediatamente seguida da perseguição policial e identificação do acusado, no exato momento em que abandonou a res furtiva e buscou esconderijo no imóvel. Materialidade e autoria delitivas demonstradas por meio de provas suficientes, que sustentam a sentença penal condenatória na extensão da responsabilidade atribuída ao réu, porquanto os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, além de compatíveis com os demais elementos de prova coligidos – inclusive a confissão do acusado -, que, reunidos, possuem idoneidade para desvelar o reiterado protagonismo delituoso. V – Em relação à dosimetria, não se observa qualquer mácula, de maneira que o procedimento implementado pelo MM Juízo revelou-se aderente aos normativos de regência e ao posicionamento firmado pelos Tribunais. Ademais, o quantum de pena e a reincidência – condenação criminal, em regime cumprimento de pena em regime aberto, autos n.º 0302781-34.2018.8.05.0079 – obstaculizam a pretendida suspensão condicional da pena e autorizam a fixação do regime inicial semiaberto. De igual sorte, não há reparos na fixação da pena de multa. VI – Forçoso reconhecer que a sentença condenatória não merece reparos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO APC. 8001465-84.2022.8.05.0271 – Valença/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001465-84.2022.8.05.0271 da Comarca de Valença/BA, com recurso interposto por JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA, por conduto da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator